Tribunal: TJDFT
Processo: 0715243-77.2024.8.07.0018
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-24
Data de publicação: 2025-10-10

Ementa:
Direito processual civil. Embargos de declaração. Obscuridade configurada. Parâmetro dos honorários advocatícios de sucumbência. Valor da causa. Embargos de declaração conhecidos e parcialmente acolhidos.
I. Caso em exame
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que deu parcial provimento à apelação cível interposta pelo Distrito Federal para reformar a sentença para postergar o termo inicial da condenação ao pagamento de adicional de insalubridade.
2. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em aferir se há obscuridade quanto ao valor devido a título de honorários advocatícios de sucumbência.
III. Razões de decidir
3. O acórdão embargado fixou os honorários advocatícios em 10% sobre o valor da condenação, contudo, sem definir expressamente o parâmetro de tal percentual em situação em que não é possível mensurar o proveito econômico obtido.
4. A obscuridade quanto ao parâmetro de cálculo dos honorários advocatícios configura obscuridade, nos termos do art. 1.022, inc. I, do CPC.
5. Descabida a fixação do valor devido a título de honorários advocatícios por apreciação equitativa ou com fulcro no art. 292, §2o, do CPC, em observância ao Tema Repetitivo 1076 do STJ.
6. Nos termos do art. 85, § 2o, do Código de Processo Civil, sendo incalculável o proveito econômico obtido, oshonoráriosadvocatíciosdevem incidir sobre ovaloratualizado dacausa.
IV. Dispositivo
7. Embargos de declaração conhecidos e parcialmente acolhidos, com efeitos modificativos, para esclarecer que o valor da condenação mencionado no dispositivo corresponde a 10% do valor atualizado da causa.
_________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 85, § 2o e 86, art. 1.022.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp no 1.850.512/SP, Rel. Min. Og Fernandes, Corte Especial, j. 16/3/2022 (Tema Repetitivo 1076).